Tribunal: CARF
Processo: 13971.000299/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000299/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.603 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SERVMED SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONVERSÃO DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DE
DEZ
ANOS.
PEDIDO
ANTERIOR
A
2005.
NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
No caso de pedidos efetuados antes de 2005, nos termos da Súmula 91 do
CARF, mesmo que o pedido tenha sido convertido, o prazo prescricional a ser
observado é de dez anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele dar provimento, de forma a
reconhecer que a prescrição não alcançou o pedido de restituição, devendo a Autoridade Fiscal
proceder à análise do citado requerimento, observando, após, o rito do Dec. 70.235/72, se
cabível.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 312-330 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-63.978, da 10a Turma da DRJ/SPO (fls. 291-307), em sessão realizada na
data de 05 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000299/2003-18
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 254-277 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 292-300.

1. DO OBJETO DO PROCESSO

O presente processo foi formalizado em decorrência de apresentação de
formulário de Declaração de Compensação (fls. 3 e 4) pela contribuinte em epígrafe em
04/02/2003, na qual foram declaradas compensações de débitos relativos ao Refis com
créditos de saldo negativo de IRPJ dos 3° e 4° trimestres de 1997, 1°, 2°, 3° e 4°
trimestres de 1998, 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 1999, 1° e 3° trimestres de 2000 e 2°
trimestre de 2001, no total de R$96.046,02.
Em 04/02/2009, a contribuinte apresentou formulário de Pedido de Restituição
(fls. 16) dos mesmos créditos, sob a justificativa de que a Declaração de Compensação
apresentada em 04/02/2003 não fora analisada até aquela data.
De 27/07/2009 a 14/04/2010, a contribuinte apresentou 22 Declarações de
Compensação - DCOMP eletrônicas (fls. 21 a 60, 62 a 109), nas quais foram declaradas
compensações de diversos débitos com os créditos informados neste processo.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

2. DO DESPACHO DECISÓRIO DE 25/06/2013 (FLS. 120 A 126)

No Despacho Decisório emitido em 25/06/2013, a DRF/BLU/Saort alega que a
interessada se equivocou ao utilizar o formulário "Declaração de Compensação" (fls. 3 e
4), aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 210/2002, com a finalidade de compensar
débitos de Refis. Acrescenta que o art. 21, §3°, IV, dessa Instrução Normativa estabelece
expressamente que o débito consolidado no âmbito do Refis não pode ser objeto de
compensação.
Argumenta a autoridade a quo que a Resolução do Comitê Gestor do Programa
de Recuperação Fiscal (CG/Refis) n° 21/2001 prevê a possibilidade de compensação de
créditos próprios com o débito consolidado no âmbito do Refis, devendo ser utilizado o
formulário "Pedido de Reconhecimento de Direito Creditório" constante do Anexo I da
referida Resolução.
A autoridade a quo considerou que a utilização do formulário previsto na
Instrução Normativa SRF n° 21/97 se tratou de erro material da interessada e, assim,
tomou o documento de fls. 3 e 4 (Declaração de Compensação) como Pedido de
Reconhecimento de Direito Creditório para compensação, constante do Anexo I da
Resolução CG/Refis n° 21/2001.
A autoridade a quo relata que a interessada aderiu ao Refis em 29/03/2000,
passando o débito consolidado a ser controlado na conta n° 900000015180. Acrescenta
que foram efetuados pagamentos mensais, tendo sido o parcelamento liquidado em
03/04/2008 (fls. 110 a 118), não restando débito remanescente a ser compensado.
Assim, conclui que o Pedido de Reconhecimento de Direito Creditório (fls. 3 e
4) perdeu seu objeto.
Em relação ao Pedido de Restituição protocolizado em 04/02/2009, a
autoridade a quo alega que o mesmo deve ser indeferido, visto que foi apresentado após o
decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 168, I, do CTN.
Sustenta que o art. 46 c/c art. 41, §3°, VIII, da Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012 estabelece que deve ser considerada não declarada a compensação com
crédito que não seja passível de restituição ou ressarcimento. Assim, conclui que devem
ser consideradas não declaradas as compensações de que tratam as DCOMP
discriminadas nas fls. 120 e 121.
Ante o exposto, o Despacho Decisório traz as seguintes conclusões:
"CONCLUSÃO
28. No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil previstas no art. 6°, inciso I, da Lei n° 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, e no uso da competência definida pelo art. 302, inciso VI,
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, e delegada pela Portaria
DRF/BLU N° 58, de 24 de novembro de 2011, DECIDO:
a)
Receber o documento de folhas 3 e 4 dos autos como pedido de
reconhecimento de direito creditório para compensação do débito
consolidado do Refis, nos termos da Resolução CG/Refis n° 21, de 2001;
b)
Declarar prejudicado o pedido de folhas 3 e 4 dos autos, por perda do
objeto;
c)
Indeferir o pedido de restituição de folha 16 do feito, em razão de ter
sido extinto o direito de pleiteá-la por decurso de prazo;
d)
Considerar não declaradas as compensações constantes dos
documentos arrolados na tabela de folhas 1 e 2 deste despacho, por utilizar
crédito não passível de restituição ou ressarcimento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

29. Faculta-se ao interessado a apresentação dos seguintes recursos:
a) Manifestação contra os itens 28a e 28b dirigido à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC, no prazo de dez dias contados da ciência
do despacho decisório, em consonância com a Resolução CG/Refis n° 31, de 3
de outubro de 2003;
a) Recurso administrativo contra os itens 28c e 28d, dirigido ao Auditor-Fiscal
que proferiu a presente decisão, no prazo de dez dias da ciência do despacho
decisório, sem efeito suspensivo, nos termos do capítulo XV da Lei n° 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
30.
Cientifique-se o sujeito passivo.
31.
Adotem-se os procedimentos necessários à cobrança dos débitos
indevidamente compensados." (negritos do original)

3. DOS RECURSOS APRESENTADOS PELA INTERESSADA EM 25/07/2013

Cientificada do despacho decisório em 15/07/2013 (fls. 129), a interessada
apresentou, em 25/07/2013, dois recursos administrativos de igual teor e forma, juntados
às fls. 131 a 148 e 171 a 188, dirigidos ao Sr. Delegado da DRF/BLU e ao auditor-fiscal
que proferiu o despacho decisório, respectivamente.
Preliminarmente, alega que a concessão de prazo de 10 dias para apresentação
de recurso, conforme consta do despacho decisório, fere o direito de ampla defesa, visto
que o prazo previsto no §9° c/c §7° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 é de 30 dias.
Ressalta que apresentou os recursos administrativos no prazo estabelecido para
evitar seu não conhecimento por intempestividade. Entretanto, alega que sua defesa está
prejudicada em seu conteúdo e extensão, haja vista a concessão de prazo exíguo para sua
apresentação.
Assim, requer que seja novamente intimada para apresentação de manifestação
no prazo correto de 30 dias.
A requerente contesta o entendimento manifestado no despacho decisório de
que o Pedido de Restituição (fls. 16) foi apresentado após o decurso do prazo previsto no
art. 168, I, do CTN.
Alega que a data a ser considerada é a do protocolo da Declaração de
Compensação (fls. 3 e 4), ou seja, 04/02/2003. Acrescenta que o simples protocolo da
Declaração de Compensação é motivo suficiente para a suspensão do lapso prescricional,
não podendo a interessada ser prejudicada pela inércia da administração, que só veio a
analisar a Declaração de Compensação dez anos depois de seu protocolo.
Alega a interessada que, tendo quitado os débitos parcelados no Refis em
moeda corrente, os créditos pleiteados na Declaração de Compensação (fls. 3 e 4)
serviram para amparar o Pedido de Restituição (fls. 16), no qual consta a clara vinculação
com a Declaração de Compensação apresentada em 04/02/2003.
Assim, conclui a requerente que o Pedido de Restituição (fls. 16) tem pleno
respaldo no protocolo anterior da Declaração de Compensação (fls. 3 e 4), que importou
na suspensão do prazo prescricional previsto no art. 165 do CTN. Logo, são válidas as
declarações de compensação transmitidas.
A requerente também alega que a autoridade a quo, embora tenha recebido a
Declaração de Compensação (fls. 3 e 4) como Pedido de Reconhecimento de Direito
Creditório, não se manifestou acerca do mérito do direito creditório pleiteado.
Sustenta que, embora a pretendida compensação tenha restado inviabilizada em
razão do pagamento integral do Refis, os créditos pleiteados são legítimos e aptos a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

respaldar o Pedido de Restituição formulado em 2009, bem como as DCOMP
relacionadas às fls. 120 e 121.
Por todo o exposto, requer sejam consideradas declaradas e homologadas as
compensações objeto das DCOMP discriminadas às fls. 120 e 121, cancelando-se a
cobrança dos débitos compensados.
Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos
advogados que subscrevem o recurso administrativo.

4. DO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO PELO DELEGADO DA DRF/BLU (FLS.
230 A 234)

Em 19/08/2013, o Sr. Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau apreciou o recurso administrativo apresentado pela interessada, conforme
competência prevista no art. 1° da Resolução CG/Refis n° 31/2003, tendo proferido o
Despacho Decisório de fls. 230 a 234, a seguir sintetizado.
Em relação ao prazo para apresentação de recurso administrativo, a autoridade
concluiu estar correto o prazo concedido de dez dias, conforme previsto no art. 59 da Lei
n° 9.784/99. Acrescenta ser inaplicável o prazo de trinta dias previsto no art. 74 da Lei n°
9.430/96 por expressa determinação contida no art. 7° da Resolução CG/Refis n°
34/2004.
No que tange à contestação acerca da declaração de perda de objeto do pedido
de fls. 3 e 4 e da alegação de ausência de manifestação sobre o direito creditório pleiteado
naquele documento, concluiu a autoridade que o Despacho Decisório não merece reparos.
Ressalta que o objeto do pedido de fls. 3 e 4 é a compensação de débito
consolidado no âmbito do Refis com créditos relativos a saldos negativos de IRPJ.
Acrescenta que, uma vez quitado o débito por pagamento, o objeto do referido pedido
restou impossível, implicando sua extinção, nos termos do art. 52 da Lei n° 9.784/99.
Alega também que, uma vez que não seria possível a consecução da
compensação objeto do pedido, o cálculo dos saldos negativos seria exercício vão,
contrário ao princípio da eficiência constante do art. 37 da Constituição Federal.
Quanto ao pedido de realização de intimações em nome dos advogados, o
mesmo foi indeferido por falta de previsão legal, devendo a intimação ser encaminhada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
No que tange às alegações relativas aos itens 28c e 28d do Despacho Decisório
de fls. 120 a 126, alega a autoridade que não deve conhecê-las, pois a competência seria
do Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal.

5. DO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO PELA SRRF09 (FLS. 236 A 241)

Em 04/11/2013, a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da
9a Região Fiscal - SRRF09 proferiu o Despacho Decisório de fls. 236 a 241.
De início, reitera que sua competência se restringe à análise da parte do recurso
relativo à decisão que, baseada no art. 41, §3°, VIII, da IN RFB n° 1.300/2012,
considerou não declaradas as compensações efetuadas entre julho/2009 e abril/2010.
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012:
Art. 41.O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas
para outras entidades ou fundos.
(...)
§3° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1°:
(... )
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;"
A SRRF09 manifestou o entendimento de que o dispositivo acima citado veda
a utilização de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil que, por sua própria natureza, não seja passível de restituição ou
ressarcimento. Acrescenta que não é o caso do crédito relativo a saldo negativo de IRPJ,
pois o mesmo é passível de restituição, nos termos do art. 6°, §1°, II, da Lei n° 9.430/96.
Assevera que, no caso concreto, o Pedido de Restituição foi indeferido pela
DRF/BLU por ter a autoridade entendido que o crédito estava extinto pelo decurso do
prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN, conclusão a que chegou somente depois
de adentrar na análise do mérito do pedido.
Assim, concluiu a SRRF09 ter sido equivocada a aplicação ao caso do art. 41,
§3°, VIII, da IN RFB n° 1.300/2012, anulando o Despacho Decisório prolatado pela
DRF/BLU na parte que considerou não declaradas as compensações.

6. DO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO PELA DRF/BLU EM 28/01/2014
(FLS. 247 A 250)

Em atendimento à decisão proferida pela SRRF09, que anulou o Despacho
Decisório de fls. 120 a 126 na parte que considerou não declaradas as compensações, a
DRF/BLU emitiu novo Despacho Decisório em 28/01/2014 (fls. 247 a 250), no qual
reitera as conclusões do Despacho Decisório de fls. 120 a 126 relativas ao indeferimento
do Pedido de Restituição e retifica a parte do Despacho Decisório que considerou não
declaradas as compensações, passando a considerá-las não homologadas.
As conclusões do Despacho Decisório estão assim redigidas:
"CONCLUSÃO
12. No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil previstas no art. 6°, inciso I, da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de
2002, e no uso da competência definida pelo art. 302, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n° 203, de
14 de maio de 2012, e delegada pela Portaria DRF/BLU N° 58, de 24 de
novembro de 2011, NAO HOMOLOGO as compensações declaradas por meio
dos seguintes documentos:
(...)
13.
Faculta-se ao interessado, no prazo de trinta dias contados da ciência
desta decisão, apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, conforme
previsto no art. 77 da Instrução Normativa n° RFB 1.300, de 2012.
14.
Concede-se igualmente prazo de trinta dias, a contar da ciência desta
decisão, para apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, conforme
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

previsto no art. 77 da Instrução Normativa n° RFB 1.300, de 2012, contra o
indeferimento do pedido de restituição de f. 16 constante do item 28c do
despacho decisório de fs. 120 a 126 dos autos.
15.
Cientifique-se o sujeito passivo." (destaques do original)

7. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (FLS. 254 A 280)

Cientificada do Despacho Decisório de fls. 247 a 250 em 11/02/2014 (fls. 252),
a contribuinte apresentou, em 11/03/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 254
a 277, acompanhada dos documentos de fls. 278 a 280, consistentes em cópia da
procuração e do documento de identificação do advogado que subscreve a Manifestação.
De início, a requerente faz uma síntese dos fatos e reitera os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade protocolizada em 25/07/2013 (fls. 131 a
170).
Preliminarmente, alega nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, visto que referida decisão não apreciou os argumentos contidos nos
recursos administrativos anteriormente apresentados. Assim, requer seja anulado o
Despacho Decisório e devolvido o processo à DRF/BLU para apreciação de todos os
argumentos apresentados.
Ad argumentandum, caso não se entenda pela nulidade do Despacho Decisório,
alega a requerente que o mesmo deve ser reformado.
A requerente contesta a conclusão da DRF/BLU de que o Pedido de
Restituição, protocolizado em 04/02/2009, fora entregue após o decurso do prazo
prescricional previsto no art. 168, I, do CTN. Argumenta que o curso do prazo
prescricional foi suspenso pela entrega da Declaração de Compensação em 04/02/2003.
Ressalta que o Pedido de Restituição de 04/02/2009 está expressamente vinculado à
Declaração de Compensação de 04/02/2003.
Alega que entregou a Declaração de Compensação com o objetivo de
compensar débitos do Refis com créditos de saldo negativo de IRPJ. Entretanto, face à
inércia da Receita Federal em analisar seu pedido, acabou quitando os débitos parcelados
no Refis em moeda corrente. Assim, os créditos pleiteados na Declaração de
Compensação foram objetos do Pedido de Restituição apresentado em 04/02/2009.
Sustenta que não se aplica ao caso a Resolução CG/Refis n° 34/2004, citada no
Despacho Decisório, visto que a mesma foi editada em 2004, o seja, depois da entrega da
Declaração de Compensação, que ocorreu em 04/02/2003. Alega ainda que tal norma
infralegal não poderia limitar o direito à compensação previsto no art. 74 da Lei n°
9.430/96.
Assim, conclui que não pode prosperar a tese de que teria ocorrido a prescrição
do direito à restituição dos saldos negativos de IRPJ.
A requerente também discorda da decisão da autoridade a quo de que a
Declaração de Compensação (fls. 3 e 4), considerada como Pedido de Reconhecimento de
Crédito, perdeu seu objeto em face da quitação do débito consolidado no âmbito do Refis.
Alega que os créditos se referem a saldos negativos de IRPJ de vários
trimestres de 1997 a 2001, sendo que eles não estavam prescritos quando da entrega da
Declaração de Compensação (fls. 3 e 4). Argumenta que tal pedido suspendeu a fluência
do prazo prescricional, não havendo razão para que a autoridade a quo não reconhecesse a
procedência dos créditos pleiteados e das compensações a eles vinculadas.
Ad argumentandum, ainda que se entenda que não estava suspenso o prazo
prescricional, alega a requerente que não teria ocorrido a prescrição do direito de
restituição.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

Sustenta que, sendo o IRPJ um tributo sujeito a lançamento por homologação,
sua extinção, nos termos do art. 150 do CTN, ocorre somente cinco anos após a
ocorrência do fato gerador.
Por sua vez, o art. 168, I, do CTN estabelece que o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
Assim, o prazo prescricional para pleitear a restituição seria de 10 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
Acrescenta que não se aplica ao caso o disposto no art. 3° da Lei
Complementar n° 118/2005, visto que essa lei complementar foi editada após a ocorrência
dos fatos geradores em discussão no presente feito, não podendo ser aplicada
retroativamente.
Ante o exposto, a requerente formula os seguintes pedidos:
"7. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se que:
a) seja reconhecida a Declaração de Compensação de fls. 03/04, para
reconhecer os créditos nela declarados e, portanto, aptos a respaldar o pedido
de restituição de fl. 16 e consequentes compensações através dos
PER/Dcomp's relacionados no item 4 do Despacho Decisório ora atacado, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/96;
a.1) Alternativamente, caso Vsas. entendam por manter a decisão que não
homologou as compensações retro citadas, que seja mantido o direito da
Requerente, já pleiteado através de pedido de restituição de fls. 16, formulado
em 2009, qual seja, restituindo-lhe os valores pagos indevidamente.
b)
seja reconhecido que a inércia da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na análise da Declaração de Compensação de fls. 03/04, desde 2003,
não pode se traduzir em prejuízo à Requerente, quanto à suposta prescrição de
seu direito ao aproveitamento de seus legítimos créditos, os quais estão em
consonância com a Súmula 84 do CARF;
c)
seja reconhecida a suspensão do lapso temporal (prescricional) desde a
entrega da Declaração da Compensação em 04 de fevereiro de 2003, para
afastar suposta prescrição do direito da Requerente, reafirmado por ocasião
do Pedido de Restituição, em 04 de fevereiro de 2009, antes de qualquer
manifestação da Secretaria da Receita Federal quanto à Declaração de 04 de
fevereiro de 2003;
d)
seja reconhecido que não houve perda do objeto quanto ao pleito de
reconhecimento dos créditos da Requerente formulado em 04 de fevereiro de
2003 (fls. 03/04) pelo fato de esta ter adimplido integralmente com o
compromisso do Refis em 03 de abril de 2008. Ou seja, inviabilizando a
compensação com débitos do Refis (pela inércia da Secretaria da Receita
Federal do Brasil), que seja reconhecido o direito de compensá-los com
débitos, quais sejam, os constantes das Perdcomp's indicados no item 4 o
Despacho Decisório, os quais estão respaldados também no Pedido de
Restituição de fl. 16;
e)
seja reconhecido que o pedido de fl. 16 relaciona-se diretamente com a
Declaração de fls. 03/04, apresentada em 03 de fevereiro de 2003, data a
partir da qual fora suspenso o decurso do prazo prescricional contra a
Requerente;
f)
em decorrência dos pedidos formulados acima, que sejam consideradas
declaradas e homologadas as compensações indicadas no item 4 do despacho
decisório de fls. 120/126;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

g)
no mesmo sentido, sejam canceladas as cobranças contra a Requerente
relativas aos tributos compensados nas Perdcomp's indicadas no item 4 do
despacho decisório de fls. 120/126;
h)
por fim, requer ainda que todas as intimações sejam realizadas em
nome dos advogados que esta subscrevem, sob pena de nulidade." (destaques
do original)

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação da Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa, de fl. 291.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. REFIS. COMPETÊNCIA.
A análise de manifestação do sujeito passivo contra indeferimento de pedido de
compensação de créditos próprios com débito consolidado no âmbito do Refis compete ao
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do sujeito passivo, em
instância única.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR No 118, DE 2005.
A interpretação veiculada na Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada aos
pedidos de restituição e declarações de compensação apresentados a partir de 09/06/2005.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Na fase do contencioso administrativo, as intimações são feitas no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que as questões relativas ao
recebimento da Declaração de Compensação de fls. 3, e 4, recebida como Pedido de
Reconhecimento de Direito Creditório, inclusive sua análise já estão definitivamente julgadas no
âmbito administrativo, não devendo ser conhecidas pela DRJ. Apenas o pedido de Restituição
deve ser analisado.
5. Quanto ao pedido de nulidade por cerceamento de defesa, não merece
prosperar, pois a autoridade competente analisou o “recurso” relativo ao indeferimento do pedido
de reconhecimento de direito creditório, nos termos da Resolução no 31/2003 e do art. 56 da Lei
no 9.784/99. Sobre o pedido de restituição, o rito é o previsto no Decreto no 70.235/72. Não se
verifica qualquer cerceamento de defesa no presente caso.
6. Sobre o pedido de restituição apresentado em 04/02/2009, o documento
apresentado em 04/02/2003 não se caracterizou como declaração de compensação, não
possuindo o condão de suspender a fluência do prazo prescricional previsto no art. 168, I do
CTN. Ao caso se aplica o prazo de cinco anos, contado do pagamento.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

7. A intimação é feita à Contribuinte, não devendo ser feita ao patrono, salvo
nos casos em que a lei prevê.
8. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 291):

Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) nulidades na decisão a quo, assim como nos
despachos e decisões que antecederam, nos termos do art. 59, § 3o do Dec. 70.235/72; a.1)
insubsistência da alegada decisão em instância única e da suposta perda de objeto do pedido de
reconhecimento do direito creditório. Os créditos da Recorrente não se encaixam no conceito
definido no art. 1o da Resolução CG/Refis no 321/2003, uma vez que não se trata de prejuízos
fiscais, mas sim saldo negativo; a.2) é equivocada a suposta perda de objeto, pois o
reconhecimento dos créditos poderia permitir um pedido de restituição. Reconhecimento e
deferimento do pedido de reconhecimento de direitos creditórios; b) impossibilidade de
limitação da lide para negar direito líquido e certo. O pedido de restituição está vinculado ao
processo de declaração de compensação, apresentada em 04.02.2003 e deve ser analisado em
todo o conjunto; c) nulidade das decisões a quo por ausência de manifestação dos argumentos da
Recorrente. O DD (fls. 247-250) é lacônico, pois faz simples remição à decisão anterior, que
indeferiu o pedido de restituição. Cita os seguintes pontos que não foram apreciados: ausência de
análise da declaração de compensação foi formulada em 2003, dentro do prazo de cinco anos;
inércia da Secretaria da Receita por dez anos; pedido de restituição formulado em virtude da
pendência da declaração de compensação; não há manifestação na decisão, nem no recurso
hierárquico, quanto aos fundamentos legais; d) alterou seu pedido para pedido de restituição,
pois estava pendente a declaração de compensação. Não há de se falar em prescrição do direito
da Recorrente. O protocolo da declaração de compensação é motivo para suspensão do lapso
prescricional. Cita decisão do TRF4 que apoia o argumento. Houve alteração de pedido, de
compensação para restituição. O pedido de alteração é justificado à fl. 16; d) prazo prescricional
de 10 anos, de acordo com a decisão do STF no RE no 566.621. Ao final requereu a procedência
do Recurso, para que seja acatado o pedido de restituição, homologando as compensações.
Subsidiariamente seja reconhecido o direito creditório, afastando a ideia de que seria apreciado
em instância única, possibilitando à Recorrente requerer a restituição das parcelas pagas no
âmbito do REFIS. Cancelamento do reconhecimento de perda de objeto e da prescrição.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
11. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 13971.505385/2014-75, os
quais não contêm questionamento dirigido ao CARF.
12. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 309 – 26/12/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 312 – 22/01/15), conclui-se que este é tempestivo.
14. Sobre a admissibilidade, há de se fazer exame detalhado.
15. Dentre seus argumentos, a Recorrente alega que haveria insubsistência na
decisão em instância única e da suposta perda de objeto do pedido de reconhecimento do direito
creditório. Afirma ainda que os créditos da Recorrente não se encaixariam no conceito definido
no art. 1o da Resolução “CG/Refis no 321/2003”, uma vez que não se trataria de prejuízos fiscais,
mas sim saldo negativo. Também que seria equivocada a suposta perda de objeto, pois o
reconhecimento dos créditos poderia permitir um pedido de restituição. Há ainda menções sobre
direitos que teriam sido infringidos no procedimento realizado junto à tentativa de compensação
com o Refis.
16. Não devem ser conhecidos tais argumentos, uma vez que eles se referem a
procedimento relativo ao Refis – Programa de Recuperação Fiscal, no qual o procedimento
litigioso é resolvido pelas normas da Lei 9.784/99 e não pelas do Dec. 70.235/72, que trata do
Processo Administrativo Fiscal, o qual este CARF possui competência para julgar.
17. A fundamentação para a aplicação do regime legal aplicável está inicialmente
na Lei 9.964/00, que dispõe em seu art. 1o, § 1o que “O Refis será administrado por um Comitê
Gestor, com competência para implementar os procedimentos necessários à execução do
Programa, observado o disposto no regulamento.”. Depois pelo art. 1o da Resolução CGREFIS no
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

31/03, cuja redação, transcrita a seguir, determina rito específico, diferente do previsto no rito do
PAF (g.n.).

Art. 1o A manifestação apresentada pela pessoa jurídica contra o indeferimento de pedido
de utilização de créditos, próprios ou de terceiros, decorrentes de prejuízos fiscais ou de
bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, para
liquidação de multas, de mora e de ofício, e dos juros moratórios consolidados no âmbito
do Programa de Recuperação Fiscal - Refis ou do parcelamento a ele alternativo será
apreciada, em instância única, pelo Delegado da Receita Federal com jurisdição
sobre o domicílio tributário do contribuinte detentor do crédito.
Parágrafo único. Aplica-se o previsto no caput a pedido de compensação de créditos,
próprios ou de terceiros.

18. Assim, não cabe a este Órgão de julgamento qualquer análise em relação ao
trâmite ou à decisão relacionada ao “Pedido de Reconhecimento de Direito Creditório”, não
devendo haver o conhecimento de tais alegações.

V. Nulidades
19. Alega a Recorrente que a decisão a quo estaria eivada de nulidades, assim
como os despachos e decisões que a antecederam, nos termos do art. 59, § 3o do Dec. 70.235/72.
Afirma que o DD (fls. 247-250) é lacônico, pois faz simples remição à decisão anterior, que
indeferiu o pedido de restituição. Cita os seguintes pontos que não foram apreciados pela DRJ:
ausência de análise da declaração de compensação que foi formulada em 2003, dentro do prazo
de cinco anos; inércia da Secretaria da Receita por dez anos; pedido de restituição formulado em
virtude da pendência da declaração de compensação; não há manifestação na decisão, nem no
recurso hierárquico, quanto aos fundamentos legais.
20. Quanto à primeira alegação, de que o Despacho Decisório é lacônico, esta
não procede. Ao se analisar o Despacho, percebe-se que a Autoridade fiscal abordou os pontos
alegados pela Recorrente em sua defesa, concedendo, inclusive, prazo adequado para que
houvesse a defesa sobre o pedido de repetição.
21. O mesmo desfecho deve ser dado em relação às alegações sobre pontos não
avaliados pela DRJ. O direito relativo à declaração da compensação foi examinado às fls. 301-
302. Sobre o prazo de cinco e dez anos e sobre o pedido de restituição, tais temas são analisados
às fls. 303-306. Há ainda fundamentos para a decisão em todos os pontos.
22. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade quanto às decisões e atos da
Administração.

VI. Limitação da lide
23. A Recorrente afirma que não poderia haver limitação da lide para negar
direito líquido e certo.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

24. Sobre a limitação da lide promovida pela DRJ, ela é adequada, pois a
manifestação feita junto ao Refis, como visto acima, não pode ser analisada tanto pela DRJ como
pelo CARF, por questão de competência. Assim, adequada a decisão do Órgão de primeiro grau
neste aspecto.

VII. Prazo prescricional de 10 anos e vinculação do pedido
25. Outros argumentos recursais são que o prazo prescricional seria de 10 anos,
de acordo com a decisão do STF, no RE no 566.621. Ainda que ela teria alterado seu pedido para
pedido de restituição, pois estava pendente a declaração de compensação. O pedido de alteração
estaria justificado à fl. 16. Não haveria de se falar em prescrição do direito da Recorrente. O
protocolo da declaração de compensação seria motivo para suspensão do lapso prescricional.
26. Efetivamente o prazo prescricional para pedido de restituição, antes da LC
118/05 era de dez anos, conforme determinação do STF, de acordo com o RE no 566.621.
Inclusive, tal decisão fundamentou Súmula do CARF, a de no 91. Se o pedido tivesse sido
apresentado autonomamente, o direito não mais existiria, pois teria havido a prescrição.
Entretanto, como alegou a Recorrente, o pedido de restituição veio a substituir um pedido de
compensação, antes que houvesse qualquer análise da Autoridade administrativa.
27. Ainda que o objeto envolva valores, que, diga-se de passagem, a Contribuinte
continuou a efetuar pagamentos, mesmo depois de ter apresentado pedido de compensação, o
que poderia demonstrar um pagamento em duplicidade, entende-se que a discussão trata de
direito processual e não material.
28. Como se percebe, a ausência de análise do pedido de compensação por parte
da Receita gerou incerteza em relação ao destino do eventual crédito, depois de finalizada a
quitação por pagamentos da Recorrente. Com tal incerteza e não tendo mais necessidade da
efetivação da compensação, sem o exame e a manifestação da Receita, a Contribuinte resolveu
alterar o seu pedido para restituição (fl. 16).

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.603 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000299/2003-18

29. Como visto, está a se tratar de questão voltada à conversão de um mesmo
pedido, do mesmo crédito e não de cancelamento ou pedido autônomo. Em se tratando de
mesmo pedido, ao mesmo Órgão pois se trata da Receita Federal, entende-se que é possível ser
aplicável aos procedimentos o Princípio da Fungibilidade, assim como feito no primeiro pedido,
convertido de DCOMP para pedido de compensação.
30. Dentro desta perspectiva, surgem conclusões, o direito da Contribuinte não
deve ser tolhido perante a demora da Receita em analisar a demanda. Depois não houve
prescrição no presente caso.
31. Desta feita, deve ser reconhecido o pedido de restituição, não lhe imputando a
prescrição, como feito pela Autoridade fiscal, uma vez que ele substituiu outro pedido, feito no
prazo adequado.

VIII. Conclusão
32. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer que a prescrição não
alcançou o pedido de restituição. Deve a Autoridade fiscal proceder a análise do citado
requerimento, caso em que havendo divergência, deve ser observado o rito do Dec. 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 348
DF CARF MF
Original